Tribunal: TCU
Processo: 006.865/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.865/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcirleida Araujo Braga (XXX.251.102-XX); Amabile Maria Teixeira de Carvalho (XXX.080.781-XX); Anderson Teixeira dos Santos (XXX.905.341-XX); Athos Dillan Gomes Silva (XXX.582.202-XX); Bruno Alfredo Silva Rocha (XXX.515.642-XX); Carlos Alexandre Sousa dos Santos (XXX.416.431-XX); Matheus Ferraz Araujo Soares (XXX.889.831-XX); Rodrigo Valentim Bonifacio (XXX.426.608-XX); Salatiel Mendes Henrique (XXX.039.976-XX); Vinicius Gaspar Portuguez (XXX.368.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.